Tribunal: TJMT
Processo: 1044409-06.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044409-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ACILENE FATIMA FIGUEIREDO DA CUNHA CLINI - CPF: 907.901.891-00 (APELADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ANUÊNCIA DO CÔNJUGE
–
OUTORGA UXÓRIA
–
NEGATIVAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –

DANO MORAL – PREJUÍZO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inserção do nome do cônjuge anuente em cadastro de inadimplente é ato ilícito a ensejar indenização, configurando o dano moral
in re ipsa
.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Liminar nº 1044409-06.2021.8.11.0041,

julgou procedentes os pedidos nos seguinte termos:

“Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, I do CPC, para
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida relacionada no contrato de id. 72529415,
exclusivamente em relação à autora Acilene Fátima Figueiredo da Cunha Clini,
bem como
CONDENAR
o requerido BANCO BRADESCO S. A. ao pagamento de indenização por
danos morais
no montante de
R$10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.

Por corolário, confirmo a tutela de urgência concedida nos autos.

CONDENO o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.”
(Id. 171068775).

Em suas razões, de Id. 170412727, o banco apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sua condenação em danos morais, aduzindo que não é admissível diante da permanência do débito junto à instituição financeira, que a autora receba indenização por ter sido cadastrada em rol de inadimplentes, por escasso tempo.

Consigna, em seguida, que os fatos relatados na inicial não são capazes de ensejar qualquer dano à honra e à dignidade da parte autora, configurando apenas mero aborrecimento cotidiano. Refere, ainda, que não restou provado de forma efetiva qualquer abalo sofrido em razão da inserção do nome.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos vertidos na inicial. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 171068778, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto da sentença impugnada, a ora apelante foi condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, por conta da inserção indevida do nome da autora, ora apelada, nos órgãos de restrição de crédito, referente a um débito no valor de R$15.148,21 (quinze mil cento e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, como bem apontado na sentença, os documentos que instruem a inicial atestam que a parte autora/apelada figurou no contrato anexado no Id. 171068737 - pg. 07, exclusivamente na condição de cônjuge anuente.

Como se sabe, a outorga uxória, neste caso, de acordo com o artigo 1647, III, do Código Civil, é apenas uma autorização, não constituindo em fator capaz de tornar o anuente como coobrigado.

Além disso, a autora trouxe aos autos o extrato da SERASA comprovando a inscrição indevida do seu nome no rol de maus pagadores em decorrência do contrato assinado, ao Id. 171068736.

Assim, concluindo que a autora figura no referido contrato apenas como cônjuge autorizante/anuente de seu marido que é avalista naquela operação de crédito bancário, não sendo ela devedora de qualquer valor junto à instituição financeira apelante, forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano moral.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC nº 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome do autor, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o
quantum
indenizatório.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023